Tribunal: TJDFT
Processo: 0793282-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
2. O embargante alega que há obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, pois houve o arbitramento em 10% sobre o valor da condenação que entende ser irrisório. Requer sejam fixados por equidade os honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão e obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. Verifica-se que o acórdão embargado corretamente tomou como base para a incidência de honorários o valor da condenação. No entanto, para a resolução do caso em análise, e à luz dos postulados que regem os Juizados Especiais, mostra-se adequada e suficiente a estipulação inicial de 10% (dez por cento) do valor da condenação, o qual não se trata de quantia irrisória que autorize o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Ademais, a causa não demandou trabalho extraordinário do advogado que justificasse a majoração da verba sucumbencial. A par disso, a insatisfação com o valor da verba honorária fixada não configura nenhum vício no julgado a autorizar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração não acolhidos.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §8o.